Tribunal: TJSP
Processo: 1001914-73.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício (alugueres e encargos contratuais) estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Cobrança dos encargos locatícios. Expressa previsão contratual. Princípio pacta sunt servanda. Imputação ao pagamento. Incidência da regra

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício (alugueres e encargos contratuais) estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Cobrança dos encargos locatícios. Expressa previsão contratual. Princípio pacta sunt servanda. Imputação ao pagamento. Incidência da regra legal (C. Civil, art. 355). Justiça gratuita. Indeferimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.